Tribunal: TJBA
Processo: 8039610-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8039610-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: VALNEI FERNANDES REBELO DE MATOS Advogado(s): MARTONE COSTA MACIEL (OAB:BA15946-A), JOAO PEDRO NUNES MACIEL (OAB:BA61925-A), KLEBER AROUCA MACIEL (OAB:BA10155-A), CARLOS ALBERTO JEZLER JUNIOR (OAB:BA28993-A), SANZIO CORREA PEIXOTO (OAB:BA27480-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. DISTINÇÃO ENTRE ERRO MATERIAL E ERRO DE CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO SUCEDÂNEO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso Em Exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença. A Autarquia sustenta omissão e obscuridade quanto à individualização dos pontos reputados como erro material, referentes ao período de cálculo, inclusão de décimo terceiro salário, descontos de benefícios concomitantes e índices de correção monetária, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou obscuridade ao reconhecer a preclusão temporal quanto aos critérios de cálculo do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se as divergências relativas a período de cálculo, índices de atualização monetária, inclusão de parcelas e compensação de benefícios configuram erro material passível de correção a qualquer tempo ou erro de critério sujeito à preclusão processual. III. Razões De Decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa nem à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a ocorrência de preclusão temporal, consignando que a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo do art. 535 do CPC estabiliza os cálculos homologados judicialmente, nos termos do art. 507 do CPC. 5. O erro material restringe-se a inexatidões aritméticas evidentes ou lapsos de escrita, perceptíveis de plano e corrigíveis a qualquer tempo, sem necessidade de interpretação jurídica ou revisão dos parâmetros utilizados na elaboração da conta. 6. Divergências acerca do período de cálculo, incidência de décimo terceiro salário, compensação de benefícios previdenciários e índices de correção monetária configuram erro de critério ou de metodologia, matéria de natureza meritória sujeita à preclusão quando não arguida oportunamente em impugnação ao cumprimento de sentença. 7. A exceção de pré-executividade não constitui meio processual adequado para afastar os efeitos da preclusão temporal nem para rediscutir parâmetros de cálculo já estabilizados, especialmente quando a controvérsia demanda exame técnico e documental incompatível com a estreita cognição do incidente. 8. O reconhecimento da preclusão não viola os princípios da legalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa ou da indisponibilidade do interesse público, pois a Fazenda Pública também se submete aos ônus processuais e aos limites decorrentes da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais. 9. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios na ausência de vícios estruturais da decisão, incidindo o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo E Tese 10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Tese de julgamento: 1. A discussão sobre critérios metodológicos de cálculo em cumprimento de sentença não configura erro material e submete-se à preclusão temporal quando não arguida no momento processual oportuno. 2. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo de impugnação intempestiva ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento idôneo para rediscutir o mérito de decisão fundamentadamente proferida. 4. O prequestionamento de dispositivos legais não afasta a necessidade de demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 5. A Fazenda Pública submete-se aos efeitos da preclusão temporal e da estabilização dos cálculos homologados em cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 494, I, 507, 525, 535, IV, 1.022 e 1.025; CC, art. 884; CF/1988, art. 100. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED no AI nº 8018798-57.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.486.095/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.10.2015, DJe 23.10.2015; STJ, AREsp nº 2.612.541/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 30.03.2026, DJEN 07.04.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039610-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como Embargado VALNEI FERNANDES REBELO DE MATOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA